Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ Diante das petições e documentos de ID 35354126 e 34568827, extingo o processo em razão do cumprimento integral do acordo homologado. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para que transfira os valores depositados judicialmente, vinculados ao presente feito, para a agência 4768-6, conta corrente 8127-2, do Banco do Brasil S/A, em nome de Antônio Camargo Júnior, CPF: 507.641.369-68. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator